Tribunal: TJSP
Processo: 1014789-67.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Fraude bancária. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de Improcedência. Insurgência da consumidora.
Preliminar afastada. Suficiente impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade não violado.
Mérito. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Necessidade de esforço processual probatório

Ementa:
APELAÇÃO. Fraude bancária. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de Improcedência. Insurgência da consumidora.
Preliminar afastada. Suficiente impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade não violado.
Mérito. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata procedência da pretensão. Necessidade de esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) que também reclama plausabilidade. Narrativa deduzida na inicial e acervo probatório demonstram que a conduta negligente da vítima foi causa suficiente para a consumação da fraude. Recebimento de ligação de terceiro que se identificou como funcionária do banco (golpe denominado "da falsa central de atendimento" ou "do falso funcionário"). Pesquisa rápida no 'site' do banco aponta que o número de telefone utilizado pelos fraudadores não é utilizado para esses fins pela instituição. Fatos narrados demonstram que, ao contrário do alegado, a vítima forneceu informações à interlocutora. Realização de chamada de vídeo com os fraudadores, enquanto estava em terminal de autoatendimento na agência bancária. Autora que seguiu todas as instruções indicadas, inclusive com "desbloqueio de senha". Inverossímil que a Autora não tenha transmitido mais dados aos fraudadores, ou até mesmo que não tenha instalado algum aplicativo em seu celular. Transferências que se deram nos dias seguintes, a demonstrar que não ocorreram por meio do caixa eletrônico de autoatendimento. Ausência de indícios de falha na prestação do serviço pelo banco. Correta incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Honorários advocatícios. Redução inviável, pois, a rigor, era caso de aplicação da regra prevista no art. 85, §2o, do CPC, o que importaria em verba mais elevada. Ausência de impugnação do Requerido que autoriza a manutenção do valor fixado. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.